Tribunal: STF
Processo: RHC 213706
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 713.415/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado, em 29/03/2021, pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941, c/c os arts. 5º, inc. III e 7º, inc. I , da Lei nº 11.340, de 2006 (vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher); (e-doc. 1, p. 77-78). Em 06/04/2021, a denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mafra/SC.



    3. Inconformada, a defesa protocolou o habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada (e-doc. 1, p. 122-126).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 12). Seguiu-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina enfatiza que a vítima se voltou contrária à persecução penal do companheiro, inclusive por meio de declaração audiovisual, de modo que, desprezar sua vontade viola a dignidade e subverte a rede normativa de proteção à mulher. Alega que a intervenção estatal, no presente caso, contraria os objetivos de pacificação social e função preventiva, contribuindo para que se fomente o dissenso e a desagregação da família.



    6. Requer, no campo liminar e no mérito, o trancamento da ação penal.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 45).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou que, em 05/07/2022, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mafra/SC, no Processo nº 5001343-42.2021.8.24.0041, julgou improcedente a denúncia para absolver o recorrente com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (ausência de prova suficiente à condenação). Eis o trecho da decisão:



    “Denota-se que o delito em estudo, como sói ocorrer em casos de violência doméstica, não foi presenciado por testemunhas, tendo a palavra da vítima especial relevância probatória, se firme e coerente. E, nesta situação, em juízo, o depoimento da vítima não evidenciou o necessário dolo do réu em praticar vias de fato, mas sim, de possível intenção de evitar um confronto maior, parar a discussão do casal, impondo sua absolvição, por falta de provas.



    Neste sentido:



    ESTADO DE SANTA CATARINA       TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA       TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Criminal n. 0000213-36.2019.8.24.0021, de Cunha Porã Relator: Desembargador Getúlio Corrêa   APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO) - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (DECRETO-LEI N. 3.688/41, ART. 21), NO ÂMBITO DOMÉSTICO (LEI N. 11.340/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.   INSURGÊNCIA DA DEFESA.   ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - PROVIMENTO, CONTUDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - AUSÊNCIA DE DOLO - VÍTIMA QUE DÁ INÍCIO À DISCUSSÃO E DANIFICA MOTOCICLETA DO ACUSADO - AÇÃO DO MESMO QUE OBJETIVA EVITAR MAIORES DANOS AO BEM MÓVEL - PALAVRAS DA VÍTIMA E DO RÉU HARMÔNICAS NESSE SENTIDO - PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO, COM SUPEDÂNEO NO ART. 386, III, DO CPP.    Ausente nos autos a intenção do réu de praticar vias de fato contra a companheira, mostra-se imperiosa a sua absolvição.  [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0000213-36.2019.8.24.0021, de Cunha Porã, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 22-04-2020).



    Assim, não demonstrado, com segurança, na fase judicial, o dolo do réu na prática do delito que lhe foi imputado, sua absolvição é medida imperativa.



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER o réu MAURICIO FERREIRA da prática do delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, com incidência da Lei Maria da Penha, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.”



    (Decisão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    9. A sentença absolutória transitou em julgado em 1º/08/2022. Tem-se, portanto, o prejuízo deste recurso.



     



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator